Tribunal: TJBA
Processo: 0506506-76.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0506506-76.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MACIO JOSE COSTA BATISTA Advogado(s): NATHALIA CALDAS FONTES (OAB:BA30461-A), JULIA CAVALCANTE MOURA (OAB:BA43817-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO (PST). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE SEIS ANOS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 916 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratação temporária mantida com servidor admitido sob o regime de Prestação de Serviço Temporário (PST), no período de 2009 a 2015, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional, décimo terceiro salário e horas extras, observada a prescrição quinquenal parcial. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação de contrato temporário por período superior a seis anos caracteriza desvirtuamento da contratação administrativa e assegura o pagamento de verbas sociais; (ii) estabelecer se a prova testemunhal produzida em audiência é suficiente para comprovar a prestação habitual de horas extras; e (iii) determinar se os honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública devem ser fixados desde logo ou postergados para a fase de liquidação. III. Razões De Decidir 3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige excepcionalidade e transitoriedade, circunstâncias afastadas quando o vínculo é sucessivamente renovado por mais de seis anos para o desempenho de funções permanentes da Administração Pública. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. 5. O Tema 916 do STF não se aplica à hipótese, pois trata de contratos nulos ab initio, com efeitos limitados ao saldo salarial e ao FGTS, ao passo que o Tema 551 incide especificamente nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações. 6. O exercício contínuo da função de porteiro em unidade escolar evidencia atendimento de necessidade permanente da Administração, sem demonstração de situação excepcional apta a justificar a manutenção prolongada do vínculo precário. 7. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório comprova a realização habitual de jornada extraordinária, inclusive com redução do intervalo intrajornada e labor aos sábados, sem apresentação, pelo ente público, de registros de frequência aptos a infirmar os fatos alegados. 8. O art. 85, § 4º, II, do CPC determina que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública com sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. 9. A atualização do débito pela Taxa SELIC a partir da EC 113/2021 observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis aos consectários da condenação imposta à Fazenda Pública. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício apenas quanto aos honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações para desempenho de funções permanentes assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. 2. O Tema 916 do STF não afasta a incidência do Tema 551 nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações contratuais. 3. A prova testemunhal harmônica e produzida sob contraditório é apta a comprovar a prestação habitual de horas extras quando a Administração Pública não apresenta controles de frequência. 4. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 5. A Taxa SELIC incide como índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública após a EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 8001636-04.2021.8.05.0036, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, publ. 14.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8004473-35.2023.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, publ. 08.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001609-53.2022.8.05.0208, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 10.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506506-76.2017.8.05.0113, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado MARCIO JOSE COSTA BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA